Tribunal: TJDFT
Processo: 0704834-53.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DECLARATÓRIA. APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão da 2a Vara Criminal de Ceilândia que, diante da homologação do acordo de não persecução penal (ANPP), deixou de conhecer o recurso de apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível recurso de apelação contra decisão que homologa acordo de não persecução penal; (ii) estabelecer se o valor da prestação pecuniária fixado no acordo é abusivo ou desproporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que homologa o ANPP possui natureza jurídica declaratória e não definitiva, não encerrando a relação processual penal, razão pela qual não é cabível recurso de apelação, nos termos do CPP, art. 593, II.
4. A homologação judicial do ANPP limita-se à verificação da legalidade do acordo e da voluntariedade do investigado, não competindo ao juiz interferir no mérito da proposta ou modificar suas cláusulas.
5. A defesa técnica do investigado participou da audiência de celebração do ANPP, ratificou os termos do acordo e não apresentou impugnação quanto às condições pactuadas, inclusive quanto ao valor da prestação pecuniária.
6. A discordância posterior manifestada por outro Defensor Público, com base na independência funcional, não invalida a anuência expressa e voluntária do investigado, tampouco constitui vício que comprometa a validade do acordo.
7. O valor da prestação pecuniária ou, alternativamente, o tempo de serviços comunitários, mostra-se proporcional à infração confessada e não evidencia abusividade, especialmente diante da concordância expressa do investigado assistido por defensor.
8. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido da inadmissibilidade de apelação contra decisão homologatória de ANPP e da impossibilidade de revisão judicial do mérito do acordo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido. Decisão homologatória mantida.
Tese de julgamento: 1. A decisão que homologa acordo de não persecução penal possui natureza declaratória e não é passível de apelação. 2. A atuação do juiz na homologação do ANPP limita-se à verificação da legalidade e da voluntariedade do investigado, não lhe competindo alterar cláusulas do acordo. 3. A discordância posterior de defensor que não participou da celebração do ANPP não invalida a anuência expressa do investigado. 4. O valor da prestação pecuniária pactuado no ANPP é válido quando aceito voluntariamente pelo investigado assistido por defensor.